Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734605-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVI. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO. CC/02. APLICABILIDADE. ART. 206, §5o, I CC. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 174, CTN. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. PRAZO DE AMORTIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. ATO VOLITIVO DAS PARTES. SALDO REMANESCENTE. INEXISTENTE. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de cobrança de prestações inadimplidas em contrato de financiamento imobiliário formalizado em 03.03.1995, ou seja, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, havia a previsão de que nos casos de Execução de hipoteca o prazo prescricional seria vintenário. 1.1. Com a vigência do Código Civil de 2002 e não tendo decorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, foram aplicados os prazos da lei vigente, conforme o artigo 2.028 deste diploma legal. Portanto, a pretensão está sujeita à regra da prescrição prevista no artigo 206, § 5o inciso I do Código Civil, que prevê que “prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 2. No caso em análise, as prestações inadimplidas objeto da discussão geram uma obrigação periódica, que se renova mês a mês (trato sucessivo), correspondente a compra e venda de imóvel por meio de financiamento, que teve vencimento em 1o de abril de 2015, eis que se tratou de contrato firmado em 1o de abril de 1995 a ser adimplido em 240 (duzentas e quarenta) parcelas, assim, o prazo prescricional tem como termo a quo a data de vencimento da última parcela. 3. Em que pese a previsão de cláusula contratual possibilitando a prorrogação do prazo para amortização do financiamento, trata-se apenas de uma possibilidade dos contratantes, e não uma consequência automática, para os casos de existência de saldo devedor remanescente, o que não corresponde ao caso, dado que o saldo existente se refere a inadimplência do devedor. Além disso, não houve nenhum ato volitivo das partes manifestando interesse nessa prorrogação do prazo de amortização. 4. Ocorrendo o vencimento antecipado da dívida, não se pode admitir a prorrogação do contrato do financiamento por mais 120 meses para o pagamento de saldo remanescente ao final do prazo principal concedido, pois a referida prorrogação é incompatível com o vencimento antecipado, que impõe o vencimento de todo o saldo devedor em uma mesma data. 5. In casu, não havendo que se falar em prorrogação do prazo de amortização, também não há que se falar em alteração do termo de início do prazo prescricional, que ocorreu no momento do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. 5.1. Não tendo o credor ajuizado a execução dentro do prazo prescricional, resta evidenciada a ocorrência da prescrição de sua pretensão executiva. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Prescrição declarada. Execução extinta, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 421, 421-A e 422, sustentando que a turma julgadora, ao concluir pela inexistência de saldo devedor que autorizaria, no seu entender, a prorrogação do contrato, interveio naquilo que foi avençado pelas partes, modificando cláusulas contratuais livremente pactuadas, sem nenhum vício de vontade; b) artigo 206, § 5o, inciso I, defendendo que se “houve a prorrogação automática do contrato e concluído que a prescrição incidente sobre a integralidade do crédito é de cinco anos, o ajuizamento da ação em 2021 ocorreu antes do decurso do prazo prescricional”. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 35039971 - Pág. 18). A recorrida, em contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421, 421-A e 422, todos do CCB, uma vez que referidos dispositivos de lei não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CCB, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que “em se tratando de vencimento antecipado da dívida em razão de inadimplemento em contrato de mútuo para financiamento de imóvel com hipoteca, (...) o início da contagem do prazo prescricional não se altera, sob pena de o devedor ser beneficiado em razão de sua própria inadimplência” (ID 30830368 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA FINAL PREVISTA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. O vencimento antecipado do contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no contrato. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de permitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas a título de promessa de compra e venda de imóvel, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. 4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1947468/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Em que pese a previsão de cláusula contratual possibilitando a prorrogação do prazo para amortização do financiamento, trata-se apenas de uma possibilidade dos contratantes, e não uma consequência automática, para os casos de existência de saldo devedor residual, o que não corresponde ao caso, dado que o saldo existente se refere a inadimplência do devedor. Ou seja, eventual prorrogação do prazo do contrato, a fim de quitar o saldo devedor remanescente, não pode ser entendida como forma de englobar todas as prestações vencidas e não pagas, mas tão somente de quitar encargos originados de reajustes efetuados ao longo do contrato que não tenham sido adimplidos pelo devedor no prazo de duração do acordo pactuado. Ademais, não houve nenhum ato volitivo das partes manifestando interesse nessa prorrogação do prazo de amortização. Além disso, não pode haver a alteração do prazo prescricional lastreado em prorrogação automática do prazo de amortização, a qual as partes não manifestaram interesse em aderir, sob pena de favorecimento da inércia do credor (...)” (ID. 30830368 - Pág. 4). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029